Tribunal: TJES
Processo: 5000017-32.2025.8.08.9101
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-10

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR FALTA DE TRANSFERÊNCIA A UNIDADE COMPATÍVEL. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que, nos autos da Execução Penal nº 2000522-49.2024.8.08.0035, deixou de efetuar a transferência do apenado para unidade prisional condizente com o regime semiaberto, sob o fundamento de pendência de baixa de restrição em outro processo.

2. O paciente requer a concessão da ordem para efetivação da progressão ao regime semiaberto e sua transferência, alegando preenchimento de todos os requisitos legais.

3. O Juízo informou que a restrição registrada na execução penal depende de regularização pela Vara de origem e intimou a defesa do apenado para diligenciar a respectiva baixa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia consiste em verificar: (i) a adequação do
Habeas Corpus
como via processual para a discussão de questões próprias da execução penal, considerando a existência de recurso específico; (ii) eventual flagrante ilegalidade na decisão que condicionou a transferência do apenado à baixa de restrição pendente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Inadequação do
Habeas Corpus
como substitutivo de recurso:

5.1. O art. 197 da Lei de Execuções Penais prevê o agravo como recurso cabível contra decisões do Juízo da Execução Penal.

5.2. Tanto o STF quanto o STJ restringem o uso do
Habeas Corpus
como sucedâneo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia.

6. Ausência de flagrante ilegalidade:

6.1. A decisão impugnada está fundamentada e observa o devido processo legal, considerando que o Juízo da Execução condicionou a transferência à regularização de restrições em outro processo, o que está sob responsabilidade da defesa.

6.2. Não se verifica constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.

7. Supressão de instância:

7.1. Constatou-se que o paciente não provocou o Juízo da Execução Penal para revisão ou reanálise da decisão, o que impede a análise direta do mérito do
Habeas Corpus
por esta instância, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Habeas Corpus
não conhecido.

Tese
s
de julgamento:

1. O Habeas Corpus não é via adequada para substituir o recurso de agravo em execução previsto no art. 197 da LEP, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia.

2. A decisão que condiciona a transferência do apenado à baixa de restrição pendente em outro processo, proferida com fundamentação adequada, não configura constrangimento ilegal.

3. A ausência de manifestação prévia ao Juízo da Execução Penal configura supressão de instância, inviabilizando a apreciação do mérito do writ.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022; TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, J. 20.08.2024.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade,
não conhecer do
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000017-32.2025.8.08.9101

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELTON CABIDELLE PEREIRA

COATOR: VEP- Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR FALTA DE TRANSFERÊNCIA A UNIDADE COMPATÍVEL. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que, nos autos da Execução Penal nº 2000522-49.2024.8.08.0035, deixou de efetuar a transferência do apenado para unidade prisional condizente com o regime semiaberto, sob o fundamento de pendência de baixa de restrição em outro processo.

2. O paciente requer a concessão da ordem para efetivação da progressão ao regime semiaberto e sua transferência, alegando preenchimento de todos os requisitos legais.

3. O Juízo informou que a restrição registrada na execução penal depende de regularização pela Vara de origem e intimou a defesa do apenado para diligenciar a respectiva baixa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia consiste em verificar: (i) a adequação do
Habeas Corpus
como via processual para a discussão de questões próprias da execução penal, considerando a existência de recurso específico; (ii) eventual flagrante ilegalidade na decisão que condicionou a transferência do apenado à baixa de restrição pendente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Inadequação do
Habeas Corpus
como substitutivo de recurso:

5.1. O art. 197 da Lei de Execuções Penais prevê o agravo como recurso cabível contra decisões do Juízo da Execução Penal.

5.2. Tanto o STF quanto o STJ restringem o uso do
Habeas Corpus
como sucedâneo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia.

6. Ausência de flagrante ilegalidade:

6.1. A decisão impugnada está fundamentada e observa o devido processo legal, considerando que o Juízo da Execução condicionou a transferência à regularização de restrições em outro processo, o que está sob responsabilidade da defesa.

6.2. Não se verifica constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.

7. Supressão de instância:

7.1. Constatou-se que o paciente não provocou o Juízo da Execução Penal para revisão ou reanálise da decisão, o que impede a análise direta do mérito do
Habeas Corpus
por esta instância, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Habeas Corpus
não conhecido.

Tese
s
de julgamento:

1. O Habeas Corpus não é via adequada para substituir o recurso de agravo em execução previsto no art. 197 da LEP, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia.

2. A decisão que condiciona a transferência do apenado à baixa de restrição pendente em outro processo, proferida com fundamentação adequada, não configura constrangimento ilegal.

3. A ausência de manifestação prévia ao Juízo da Execução Penal configura supressão de instância, inviabilizando a apreciação do mérito do writ.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022; TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, J. 20.08.2024.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade,
não conhecer do
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5000017-32.2025.8.08.9101

PACIENTE: WELTON CABIDELLE PEREIRA

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DA
VARA
DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

RELATOR
A
: DES
.
SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WELTON CABIDELLE PEREIRA

face ao suposto ato coator praticado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que, nos autos da
Execução Penal
nº 2000522-49.2024.808.0035, deixou de transferir o apenado para unidade prisional condizente com seu regime de cumprimento de pena.

Sustenta o paciente, em síntese, que o constrangimento ilegal deriva da decisão proferida nos autos da Execução Penal, eis que preenche todos os requisitos para sua progressão de regime.

Requer, assim, a concessão da ordem para que seja deferida a progressão de regime ao semiaberto e a transferência do paciente para unidade prisional condizente com seu regime de cumprimento de pena.

Informações da autoridade apontada como coatora prestadas ao ID 11903344, oportunidade em que informou que
“o apenado foi beneficiado com a progressão de regime, porém em razão da restrição informada nos autos, o apenado ficou impossibilitado de ser transferido, determinei a intimação da Defesa para que diligencie a baixa da restrição junto a referida Vara, uma vez que apenas a Vara de origem pode realizar as devidas baixas”
.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 11936453) pelo
não conhecimento
do remédio constitucional.

Pois bem.

Cumpre ressaltar que os Tribunais Superiores entendem que se deve racionalizar ao máximo o emprego do
Habeas Corpus
e prestigiar o sistema processual, não se admitindo a impetração em substituição a recurso próprio ou ação autônoma, como aparenta ser o caso dos autos.

Aliás,
“o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção”
(STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023).

Vale explicitar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento da Corte Suprema, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio
, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no 'resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...).

(STJ, AgRg no HC nº 711127 SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022)
- destaquei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o
mandamus
, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da
quaestio
.

II –
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

III - Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do
mandamus
, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.2018)
- destaquei

Outro não é o posicionamento deste Sodalício:

HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1.
O habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

2. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do writ na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade.
3. Não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do paciente, não havendo sequer demonstração de que as questões suscitadas no presente writ tenham sido submetidas à apreciação do Juiz da Execução Penal, incidindo em indevida supressão de instância. 4. Inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada, e considerando que o habeas corpus não é via adequada para o exame de questões afetas à execução da pena, em consonância com o parecer ministerial, acolhe-se a preliminar de não conhecimento do presente writ. 5. Preliminar de não conhecimento acolhida.

(TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, Data: 20.08.2024)
- destaquei

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO. 1.
O habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de agravo em execução, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Havendo previsão de recurso contra decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o agravo (artigo 197 da LEP), não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo.
Precedentes. 2. Ausência de ilegalidade latente a ser concedida de ofício, eis que de acordo com os documentos que instruem o PAD, o apenado assumiu a propriedade de droga encontrada na unidade prisional, circunstância suficiente, por si só, a obstar a concessão do livramento condicional pelo não atendimento ao requisito subjetivo necessário à concessão da benesse.

(TJES, HCCrim nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 25.10.2022)
- destaquei

Na hipótese vertente, observa-se que o paciente busca, claramente, debater decisão proferida nos autos da Execução Penal.

A Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer em seu art. 197 que
“
d
as decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”.

Ademais, ao analisar os autos, inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, em se tratando de regressão cautelar, não é necessária a prévia instauração ou conclusão do procedimento administrativo - PAD e a oitiva do sentenciado em juízo, exigíveis apenas no caso de regressão definitiva (STJ, RHC nº 92.446/BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, J. 08.02.2018).

Aliás, em consulta ao processo executório nº 2000522-49.2024.8.08.0035, observa-se que o Juízo da Execução Penal intimou a defesa do apenado para que
“diligencie a baixa da restrição junto a referida Vara, uma vez que apenas a Vara de origem pode realizar as devidas baixas”
.

Todavia, o impetrante ainda não se manifestou nos autos da Execução Penal, razão pela qual não foi oportunizado ao Magistrado de 1º Grau a revisão/revogação do suposto ato coator por meio do exame dos argumentos apresentados pela defesa, o que denota a supressão de instância.

Por todo exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.